Tribunal: STF
Processo: Rcl 46160
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.212/CE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão reclamada não considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE. 



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.